Tribunal: STF
Processo: HC 237718
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Efraim Farias Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. VENDA DE MEDICAMENTO DE USO CONTROLADO SEM RECEITUÁRIO MÉDICO. FLAGRANTE PREPARADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "não se pode falar em flagrante preparado quando a atividade policial não provoca nem induz o cometimento do crime, sobretudo em relação ao tipo do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, que é de ação múltipla, consumando-se, no presente caso, já pela conduta preexistente de transportar e trazer consigo a substância entorpecente" (AgRg no AREsp n. 1.954.924/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021). 



    2. No caso, o acolhimento da tese defensiva de que o flagrante teria sido preparado pelos agentes policiais demandaria ampla dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental improvido. 



    (RHC 174.265 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Postula, em síntese, o trancamento da ação penal e, em caráter liminar, o sobrestamento “até o julgamento do mérito do presente habeas corpus”.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República. 



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente